Tribunal: CARF
Processo: 10920.723903/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723903/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO COMPETE AO CARF SE
PRONUNCIAR.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-
A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
SIMPLES
NACIONAL
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. EXCLUSÃO
A contribuinte não comprova que buscou a regularização fiscal para se manter
no SIMPLES, Também não constam nos autos a comprovação de que tenha
impetrado ação judicial de qualquer espécie, conforme alega. Considerando
que não apresenta documentos ou argumentos para infirmar a acusação fiscal
da existência de débitos sem exigibilidade suspensa em seu nome e tampouco
que os débitos foram regularizados no prazo determinado pela autoridade
administrativa, há que ser mantida a decisão guerreada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723903/2017-91
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723903/2017-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-63.316, de 9 de novembro
2018, da 7a Turma da DRJ/POA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo
DRF/JOI n° 2957812, de 1 de setembro de 2017, juntado à e-fl. 14, que a excluiu do SIMPLES
Nacional.
Segundo o que consta no ADE, a contribuinte foi excluída do SIMPLES Nacional
por constarem débitos sem exigibilidade suspensa em seu nome, nos termos do disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73
da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde
confirma a existência de débitos que seriam decorrente de dificuldades econômicas enfrentadas
pela empresa, mas que não é sonegadora e que necessitaria permanecer no regime simplificado
para poder pagar os seus débitos. Alega ainda que a exigência do pagamento dos débitos sob
pena de exclusão do regime diferenciado de arrecadação é um constrangimento contrário a
jurisprudências e súmulas do STF, acrescentado, ainda, que seria inconstitucional o inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123 de 2006. Aduziu que a empresa busca a regularização fiscal
para se manter no SIMPLES, haja vista que esses débitos estão sendo discutidos judicialmente.
Não constam nos autos a comprovação de que tenha impetrado qualquer ação judicial.
Requereu a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário” e a sua manutenção
no SIMPLES Nacional.
Foi consignado no acórdão recorrido que não caberia pedido de suspensão do
crédito tributário que ensejou a exclusão da contribuinte do SIMPLES pelo objeto discutido
presente processo versar sobre a exclusão da contribuinte do regime diferenciado, não havendo
discussão sobre suspensão da exigibilidade dos débitos. Contudo, a exclusão se encontra
suspensa face a apresentação da manifestação de inconformidade.
Quanto aos precedentes jurisprudenciais juntados ao processo para arrimar a tese
da contribuinte o Ilustre Relator do acórdão combatido esclareceu que as decisões
administrativas e/ou judiciais, mesmo aquelas proferidas pelos órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário e portanto não poderiam ser estendidas
genericamente a outros casos, e somente se aplicariam à questão sob análise nos mesmos
processos, vinculando as partes envolvidas naquele litígio.
Afirmou também o Ilustre Relator do acórdão combatido que não competia à
autoridade julgadora de instância administrativa manifestar-se acerca da legalidade ou
constitucionalidade de normas jurídicas, tarefa essa reservada exclusivamente ao Poder
Judiciário.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723903/2017-91

Quanto propriamente ao mérito, qual seja, a existência de débitos sem
exigibilidade suspensa, a contribuinte não negou a existência dos débitos, antes, pugnou pela
suspensão da cobrança dos mesmos.
A 7a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por constatar que não houve a regularização dos débitos no prazo outorgado pela autoridade
administrativa.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/11/2018 (e-fl. 62).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/12/2018 (e-fls. 63-87) onde repete os argumentos arrolados na manifestação de
inconformidade.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Como já referido, a Recorrente não apresentou nenhum argumento que viesse a
dialogar com a decisão recorrida, optando por reproduzir inteiramente o teor da impugnação.
Repetiu a arguição de inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123 de 2006.
Quanto a essa questão é pacifico o entendimento neste Colegiado que não cabe à
esfera do contencioso administrativo pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei, matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário. A súmula CARF n° 2, abaixo reproduzida, expressa
tal entendimento:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723903/2017-91

A Recorrente afirma que buscou a regularização fiscal para se manter no
SIMPLES, haja vista que esses débitos estariam sendo discutidos judicialmente. Contudo, não
constam nos autos a comprovação de que tenha impetrado ação judicial de qualquer espécie.
Considerando que também não apresenta documentos ou argumentos para infirmar a acusação
fiscal da existência de débitos sem exigibilidade suspensa em seu nome e tampouco que os
débitos foram regularizados no prazo determinado pela autoridade administrativa, há que ser
mantida a decisão guerreada.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital